Tribunal: TJDFT
Processo: 0709461-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709461-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA contra a r. decisão proferida nos autos da ação civil pública manejada em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, na qual restou indeferida a tutela provisória. O autor/agravante narra que busca suspender a redistribuição da rede credenciada pela ré/agravada, por meio do sistema capitation, alegando que a prática é vedada pelas Normas de Saúde Suplementar no Brasil, por colocar em risco toda a população, concentrando atendimento de vários pacientes em uma única rede de clínicas oftalmológicas, o que aumenta a aglomeração e vai contra as normas de segurança para prevenção do COVID-19. Explana que a ré/agravada concentrou 95% (noventa e cinco por cento) de seus usuários em uma única rede de clínica oftalmológica – Grupo Opty – argumentando que a manobra é um descredenciamento indireto e disfarçado, conhecido por monopsônio, vedado por infringir a livre concorrência, causando enormes prejuízos às clínicas credenciadas e aos consumidores, em todo o sistema de saúde. Destaca que, em reportagens jornalísticas, a ré/agravada não nega a prática. Ressalta que a ação civil pública tem por objetivo proteger a saúde da população e o direito consumerista, a fim de evitar práticas arbitrárias e ilegais, por colocarem em risco a saúde pública. Argumenta que a dilação probatória pode gerar danos muito mais gravosos do que a suspensão da medida adotada pela ré/agravada. Assevera que não pode haver redimensionamento da rede credenciada sem aviso prévio aos consumidores. Aponta o risco de desassistência e subtratamento aos usuários. Alega que o fundamento de adequação da rede às demandas dos beneficiários é irreal, sendo a motivação da ré/agravada apenas financeira. Elucida que o sistema de capitation consiste em uma taxa uniforme por pessoa, paga antecipadamente para a provisão de um serviço específico para usuários de um plano de saúde, por um período específico, independente da maior ou menor intensidade de serviços efetivamente utilizados. Afirma que a metodologia de remuneração é para o compartilhamento de risco, mais barato do que usualmente vem sendo cobrado. Destaca que, quanto menos pessoas forem atendidas, mais o prestador lucrará, o que é contrário à qualidade do serviço e à preocupação com a saúde do paciente. Aduz que a Agência Nacional de Saúde Suplementar tem debatido novas formas de remuneração em saúde, culminando com o lançamento do Guia para Implementação de Remuneração de Modelos Baseado em Valor, em março de 2019, destacando-se os riscos do sistema capitation. Discorre a esse respeito. Reitera que o lucro e o acordo comercial pré-estabelecido não podem se sobrepor à saúde ocular do paciente. Tece considerações acerca do serviço médico oftalmológico e dos riscos da má prestação, com a pressão implícita do sistema para desassistência médica. Defende que a implementação do sistema capitation não garante a prestação continuada de serviços, conforme determina o art. 1o, I, da Lei n. 9.656/98. Salienta que um dos direitos básicos do consumidor é a correta informação, como dispõe o art. 6o, III, da Lei n. 8.078/90. Acrescenta que a Súmula Normativa n. 16, de 12/4/2011, da ANS, veda a utilização de mecanismos de regulação baseados meramente em parâmetros estatísticos de produtividade, que inibam a solicitação de exames diagnósticos complementares. Expõe argumentos sobre a função social dos contratos e a intervenção na relação médico/paciente. Aponta o monopólio de mercado pela ré/agravada, em virtude dos lucros obtidos anualmente. Informa que a data de início de adoção do sistema capitation é 1o/4/2021, o que aponta como perigo de dano, sendo as pessoas afetadas pela mudança repentina. Reitera que inexiste prejuízo pela suspensão temporária do novo sistema de operacionalização. Requer liminarmente o deferimento de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, concedendo-se a tutela antecipada recursal a fim de suspender imediatamente a redistribuição da rede credenciada, por meio do sistema capitation, com a fixação de multa por descumprimento. No mérito, postula o integral provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmar a tutela antecipada. Preparo recursal (ID 24535317 e 24535318) Intimado a esclarecer se persiste o interesse recursal mesmo após a data de início do sistema operacional objeto dos pedidos, o autor/agravante se manifesta (ID 24638112), pleiteando a análise liminar nos moldes já postulados. DECIDO. Conforme disposto no art. 1.015, § 1o, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, o autor/agravante busca tutela de urgência, na ação civil pública, para suspender a redistribuição da rede credenciada da ré/agravada, por meio da adoção do modelo capitation de remuneração. A r. decisão (ID 24535320) indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos: “(...) Em relação à alegada coação dos pacientes, evidente que todos os planos de saúde alteram constantemente seus profissionais, sem qualquer ingerência dos conselhos de classe respectivos. O plano deve garantir o atendimento e a qualificação dos seus profissionais, mas não tem o dever legal de garantir a continuidade do tratamento com determinado profissional. Ademais, conforme documento de ID 87495201 - Pág. 1, a ré garantiu a continuidade do atendimento dos beneficiários que estão em tratamento continuado, pré-natal, pré-operatório ou que necessitem de atenção especial, o que atende a lei de regência. Em relação à possibilidade de aglomeração, em razão da concentração do atendimento em cinco clínicas, é certo que os argumentos apresentados não servem para o convencimento nesta fase de cognição superficial, pois não há informação de quantos são os usuários do plano, a demanda existente para atendimento oftalmológico e, ainda, quais as capacidades das clínicas credenciadas. Com efeito, clínicas de grande porte atendem um maior número de pacientes do que clínicas de médio e pequeno porte e sem o esclarecimento acerca de tais fatos, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. Ademais, compete às respectivas clínicas, sopesando sua capacidade e estrutura, evitar aglomerações. Em relação à forma de pagamento, com a adoção do sistema captation, é certo que há preocupação, mas não há norma legal que impeça sua adoção. A queda de qualidade dos serviços ou, ainda, a não realização dos exames e consultas necessárias ao restabelecimento da saúde do paciente insere-se, neste momento, no campo das conjecturas, não autorizando a concessão da tutela pretendida. Nesse aspecto cumpre anotar, inclusive, que a eventual omissão dos profissionais de saúde no atendimento e na solicitação dos exames necessários para o restabelecimento da saúde do paciente implica na necessidade de a autora exercer a rigorosa fiscalização em caso de denúncias, mas não a autoriza a pretender a alteração de forma de pagamento do plano de saúde que, ao que tudo indica, resulta na uma (sic) simplificação dos processos a ele relativos, com benefícios a todos os envolvidos. Em relação à alegação de monopólio dos consumidores, evidente que a ré é somente um das dezenas de planos de saúde existentes no mercado e até mesmo há consumidores que sequer possuem plano de saúde, efetuando suas consultas como pacientes particulares. Ademais, não foram trazidos maiores dados a respeito das contratações, volume de demanda do serviço etc., a fim de demonstrar a existência do alegado monopólio com a redistribuição à cinco clínicas. Desta forma, os argumentos trazidos aos autos demandam uma análise mais aprofundada e exigem a produção probatória, o que afasta a possibilidade de concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA.” Em verdade, a intervenção jurisdicional nas relações privadas deve ser parcimoniosa, de modo a respeitar a liberdade de contratar, em especial nas avenças firmadas entre os planos de saúde e as clínicas a ele credenciadas, que, em tese, possuem o mesmo grau de autonomia. Sendo assim, a tutela de urgência não pode ser baseada no abstrato argumento de que a adoção de novo sistema de remuneração das clínicas oftalmológicas credenciadas no plano de saúde acarretará desassistência e subtratamento. A afirmação isoladamente considerada presume que as clínicas, e os médicos que nelas atuam, priorizam o aspecto financeiro à saúde de seus pacientes, olvidando-se até mesmo da ética e do juramento assumido para o exercício da medicina. Ao revés, é fato notório que hodiernamente tem-se visto pedidos excessivos de exames complementares, que oneram em demasia o sistema de saúde e, muitas das vezes, submetem os pacientes a procedimentos invasivos desnecessariamente. A prática e os problemas dela decorrentes têm exigido o remanejamento de recursos ociosos e a preocupação de todos os atores do sistema de saúde, sendo uma das motivações para que a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS tenha lançado o Guia para Implementação de Remuneração de Modelos Baseado em Valor, em março de 2019, que, embora considere os riscos atrelados a cada modalidade de remuneração, não veda, em uma primeira análise, a prática do capitation. Em que pese a perseguição do lucro inerente à atividade empresarial, é certo que os próprios pacientes exercem espécie de controle sobre a qualidade do serviço prestado pelas clínicas onde são atendidos, apresentando reclamações ou elogios perante as ouvidorias, os planos de saúde, os órgãos regulatórios da atividade desempenhada pela ré/agravada e as entidades de defesa do consumidor. Destarte, em caso de recusa de tratamento ou queda na efetividade do serviço prestado, certamente os pacientes terão à sua disposição a contratação de outros planos de assistência à saúde, podendo até mesmo migrar, de acordo com as regras estipuladas pela ANS, para aqueles com maior variedade de clínicas oftalmológicas credenciadas, como consectário da livre concorrência, expressa como princípio da ordem econômica e financeira no art. 170, IV, da Constituição Federal. A esse respeito, insta acrescentar que o monopólio não se caracteriza pelo percentual de aumento do lucro da empresa ré/agravada, pois, em verdade, toda atividade empresarial volta-se precipuamente ao lucro, não sendo a prestação de serviço de assistência à saúde destinada à filantropia. O monopólio, ao revés, significa a ausência de concorrência no mercado, de modo a possibilitar que o único detentor de determinado produto ou serviço possa arbitrariamente aumentar os preços para a sua aquisição, o que, todavia, não se observa na hipótese vertente. Assim, nesse juízo de cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Frente às razões supra, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar contrarrazões, nos moldes do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 9 de abril de 2021 13:24:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator